Tribunal: TJBA
Processo: 8124762-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124762-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: GESSI ROSENDO LEITE

Advogado(s)
:
HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO NÃO PLEITEADA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO CELEBRADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALOR RELATIVO AO EMPRÉSTIMO PARA A CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. DESCONTOS REALIZADOS POR CINCO ANOS. INFORMAÇÃO DESCRITA EM CONTRACHEQUE. CONTRATO MANTIDO. CANCELAMENTO DAS COMPRAS PONTUAIS IMPUGNADAS E NÃO COMPROVADAS PELA PARTE RÉ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8124762-31.2023.8.05.0001, em que figura como apelante o BANCO MASTER S/A e como parte apelada GESSI ROSENDO LEITE,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça